Tribunal: STF
Processo: ARE 1427216
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA.
    PRELIMINARES REJEITADAS. 
    INÉPCIA DA DENÚNCIA.
    Os elementos obrigatórios da denúncia estão contidos no artigo 41, do CPP, e nenhum deles estava pendente por ocasião do recebimento daquela peça, de forma que a denúncia não é inválida e tampouco houve prejuízo ao correto desenvolvimento do processo.
    NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AO ART. 383 DO CPP, JÁ QUE A DENÚNCIA DESCREVE QUE OS FATOS OCORRERAM DOS 11 AOS 13 ANOS DA CRIANÇA, ENQUANTO QUE O RÉU FOI CONDENADO ATÉ OS SEUS 14 ANOS. 
    Compreensível que a prova apure período levemente diverso, já que a denúncia conta com a palavra de uma criança, que fornece referências, inclusive temporais, de acordo com o que seu discernimento, maturidade e intelecto permitem. Desta sorte, não há qualquer mácula ao feito, já que o período descrito na denúncia está incluído naquele fornecido pela criança. Por outro lado, o período que excedeu ao da peça inicial merece ser extirpado, em ajuste ao que a defesa do acusado estava preparada para laborar.
    PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 212 DO CPP.  
    O art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.680/08, permite que as partes façam perguntas diretamente aos que são ouvidos em audiência. Porém, tal faculdade não retirou do juiz a possibilidade de também questioná-las.
    MÉRITO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima, amparado pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Entre o dia 25/09/2011 e o ano de 2013, o acusado constrangeu, reiteradamente, a menor, V.K.L.C., nascida em 25/09/2000, a toques lascivos e conjunções carnais, dentro da sua própria casa. A menina, que inicialmente contava com onze anos de idade e estava sob a guarda fática da irmã, esposa do acusado, foi beijada na boca e pescoço, assim como tocada nos seios, nádegas e vagina, por ele, bem como compelida a sexo vaginal, ficando silente sobre os abusos, até seu genitor reaver sua guarda. Os fatos foram revelados pela menor à terceira pessoa, que a estimulou a contar ao próprio pai, daí o registro policial da fl. 07, na data de 29/12/2014. O réu tocou intimamente a menor, o que configura o tipo penal do artigo 217-A, do CP, com sua nova redação, no qual o objeto material é a pessoa vulnerável e o elemento subjetivo do tipo é a satisfação da lascívia.
    PENA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO FRACIONAMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS, PONTO EM QUE VENCIDA A RELATORA.
    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, II, XXXIX, XLVI, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 29 de março de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.